Tribunal: TJDFT
Processo: 0747716-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747716-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDIROCHAS - SINDIC. DA IND. DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO EST. DO ESP. SANTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DAS INDUSTRIAS DE MARMORES E GRANITOS DE RORAIMA - AIMAGRAN-RR, SINDICATO DA IND DE MARM GRAN E SIMILARES DO EST DA BA, SINDICATO DA IND DE MARMORES E GRANITOS DO EST DO PR, SINDICATO DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS DO ESTADO DA PARAÍBA-SINDRO/PB, ABIROCHAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS D E C I S Ã O Como bem delimitado na Decisão de ID 22297793, o pedido incidental foi deferido com base no Poder Geral de Cautela, considerando o deslinde da posse da administração em decorrência da concessão parcial da antecipação de tutela recursal a fim de determinar o estrito cumprimento do artigo 6° do Estatuto Social na Assembleia Geral Extraordinária, com a votação de apenas um membro nato por unidade federativa. Demais, a Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais encontra-se incluída no polo passivo da lide, devidamente representada. Não há dificuldade no cumprimento da obrigação, posto que se trata apenas de cumprimento da norma estatuária. Mantenho, assim, a liminar incidental deferida. Ou seja, trata-se apenas de medida de cautela, prestação de contas decorrente de liminar pedida pela própria peticionante. Aguarde-se o prazo para Contrarrazões de recurso. Após, à Procuradoria de Justiça para elaboração de parecer. Desembargador Eustáquio de Castro Relator